Tribunal: STF
Processo: ADI 6557
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.085/2020, DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECEITA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DE MULTAS PELO TCE-MT. REDIRECIONAMENTO PARA FUNDOS DIVERSOS. TITULARIDADE DO ENTE FEDERATIVO BENEFICIADO OU MANTENEDOR DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei n. 11.085/2020, do Estado do Mato Grosso, que alterou a destinação da receita arrecadada com a cobrança de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 11.085/2020, de autoria de parlamentar estadual, por usurpação da iniciativa privativa dos Tribunais de Conta para instauração de processo legislativo pertinente à sua organização e funcionamento, nos termos dos arts. 73, 75 e 96, II, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Inocorrência de afronta à iniciativa privativa dos Tribunais de Contas. A alteração da destinação da receita decorrente de aplicação de multa pelo Tribunal de Contas estadual é matéria estranha à estruturação ou organização interna da respectiva Corte de Contas.



    4. As receitas públicas provenientes de multas aplicadas pelos Tribunais de Contas estaduais pertencem ao tesouro do ente público beneficiado pela decisão de imputação de débito ou mantenedor da respectiva Corte de Contas. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.989/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 03/11/2021; ADI 4.418/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 20/3/2017; ADI 6.967/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 22/9/2023; ARE 823.347-RG, Tema 786/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/10/2014; RE 1.003.433/RJ, Tema 642/RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/10/2021; ADPF 1.011/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05/07/2024.